Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-53.2021.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Oscilação de energia elétrica (descarga). Danos em bens do segurado da autora. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré, suscitando preliminar de falta de interesse de agir, decorrente de ausência de prévio pedido administrativo, e, no mérito, sustentando, em resumo, a não demonstração do nexo causal

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Oscilação de energia elétrica (descarga). Danos em bens do segurado da autora. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré, suscitando preliminar de falta de interesse de agir, decorrente de ausência de prévio pedido administrativo, e, no mérito, sustentando, em resumo, a não demonstração do nexo causal entre os danos suportados pelo segurado e eventual falha na prestação de seus serviços. Preliminar rejeitada. Reclamação administrativa que não é requisito prévio para o ajuizamento da ação. Todavia, com razão no mérito. Prova produzida pela seguradora, genérica e de cunho unilateral. Inexistência da prova do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Aparelho danificado que não foi preservado pela seguradora autora, impossibilitando sua submissão a perícia. Pretensão de ressarcimento que não prospera. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial.
RECURSO PROVIDO.